Tribunal: TJMT
Processo: 1011969-03.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011969-03.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.903.492/0001-65 (EMBARGANTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) DEVIDAMENTE ASSINADO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011969-03.2023.8.11.0003

EMBARGANTE:

OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA

EMBARGADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por

OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
235448176)
, que, a unanimidade,
deu provimento ao recurso, para reformar a sentença julgando improcedentes os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao ônus sucumbencial.

Inconformada, a embargante alega que “
no caso dos autos, verifica-se claramente a ocorrência de omissão por parte do v. acórdão embargado, pois deixou de apreciar o pedido subsidiário formulado pela embargante no item "h" da petição inicial” (sic).

Argumenta que
“em sua peça inicial, formulou pedido expresso e claro para que, eventualmente não acolhida a pretensão principal de nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e inexistência de débito, fosse declarada a ilegalidade da forma de cálculo utilizada pela requerida/Energisa, conforme estabelecido pelo artigo 595, inciso V, da Resolução Normativa nº 1000/2021, da ANEEL,
determinando-se que o cálculo fosse realizado utilizando-se a média dos meses de consumo após a constatação das supostas irregularidades, ou o consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, conforme o inciso I do referido dispositivo.
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição do efeitos infringentes, a fim de que o v. acórdão seja complementado e reformado para determinar a utilização de critério de cálculo mais proporcional e razoável, em respeito aos direitos do consumidor e às normas regulamentares aplicáveis ao setor elétrico, condenando-se a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (Id. 237466682).

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) DEVIDAMENTE ASSINADO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo responsável pela unidade consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança do valor”.

Inconformada,
a embargante alega omissão no julgado, sob o argumento de que houve
pedido expresso e claro para que, eventualmente não acolhida a pretensão principal de nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e inexistência de débito, fosse declarada a ilegalidade da forma de cálculo utilizada pela requerida/Energisa, conforme estabelecido pelo artigo 595, inciso V, da Resolução Normativa nº 1000/2021, da ANEEL, determinando-se que o cálculo fosse realizado utilizando-se a média dos meses de consumo após a constatação das supostas irregularidades, ou o consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, conforme o inciso I do referido dispositivo.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que o v. acórdão seja complementado e reformado para determinar a utilização de critério de cálculo mais proporcional e razoável, em respeito aos direitos do consumidor e às normas regulamentares aplicáveis ao setor elétrico.

Em que pese os argumentos lançados nos aclaratórios, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, no caso, o acórdão embargado proveu o recurso de apelação interposto pela ora embargada reformando a sentença, declarando legítima a cobrança objeto de discussão nesses autos, e, por consequência, todos os pedidos formulados na inicial foram rejeitados, não havendo omissão quanto ao pedido formulado pela embargante.

Assim, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024